Tribunal: TJPA
Processo: 0125867-71.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0125867-71.2015.8.14.9100

ADVOGADO DATIVO: JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS

APELANTE: ISAAC DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGO 121,
§ 2º, II e IV, C/C ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Apelante que, em companhia de amigos, saiu de barco até uma praia, estando dentre seus acompanhantes a vítima que não retornou do passeio, sendo seu corpo encontrado posteriormente em uma mata com um tiro na nuca e o apelante condenado pela prática do crime; o corréu foi absolvido.

Denúncia que apontou o ora apelante como autor do disparo, apresentando motivação que não se confirmou ao longo da instrução processual, não apontando em sua peça inicial a presença, dentre os ocupantes do barco e integrantes do passeio, aquele que posteriormente foi apontado pelas testemunhas como autor do crime, pessoa citada nos autos como “Isacc Preto”.

Tese defensiva de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos na medida em que todas as testemunhas ouvidas, à exceção da tia da vítima – que prestou depoimento de “ouvir dizer”, apontaram terceira pessoa como autora do crime e que seus relatos, apesar de conterem pequenas e irrelevantes contradições – que não interferem no deslinde da causa, foram unânimes em afirmar a inocência do apelante, que em nenhuma das fases de apuração dos fatos, inquisitorial e processual, confessou a autoria delitiva.

PEDIDO DE SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO - NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO PROFERIDA FOI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, PRODUZIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO.
PROCEDENTE.
Da análise das provas produzidas perante o Tribunal do Júri, em especial os depoimentos testemunhais, constata-se
que a condenação se deu contrária às provas ali produzidas na medida em que os testemunhos são uníssonos em apontar terceira pessoa, de vulgo “Isacc Preto”, sobrinho do apelante, como autor do crime de homicídio que ceifou a vida da vítima Eduardo da Conceição Nascimento, havendo relato testemunhal que afirma ter presenciado quando esta saiu na companhia de Isacc Preto e não mais retornou, bem como de que ouviu deste a confissão do crime, razão pela qual a submissão do apelado a um novo julgamento pelo tribunal do júri se impõe.

É possível até mesmo que
o
apelante tenha, de alguma forma, contribuído para a prática do crime, contudo, sua participação não restou devidamente delineada e a autoria, pelo que restou demonstrado nos autos, foi de terceiro.

O
s depoimentos testemunhais colhidos em Juízo não se mostraram firmes e conclusivos em apontar a participação do apelante na conduta criminosa, não havendo, portanto, como prosperar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida aos autos, deve o apelante ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ISAAC DOS SANTOS CARVALHO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, e art. 211, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 5991520, no
dia 10 de outubro de 2015, o ora apelante, em companhia de corréu -
Josias Oliveira do Nascimento
, de 03 adolescentes (Rosenildo da Silva Gomes, Benedita Oliveira do Nascimento, Liliane Alves Bentes) e
da vítima Eduardo da Conceição Nascimento acordaram em praticar roubos no Distrito de Monte Dourado, deslocando-se do Município de Laranjal do Jari/AP para o referido distrito em uma embarcação tipo rabeta.

Que ao chegarem na Prainha, as adolescentes Benedita e Liliane ficaram no local e os demais seguiram pelo rio na rabeta; que após uma hora aproximadamente, o apelante e o corréu retornaram à Prainha na companhia do adolescente Rosenildo, mas sem Eduardo da Conceição, sendo posteriormente apurado que este se recusou a participar do roubo de um estabelecimento comercial em razão de conhecer seu proprietário, razão pela qual o ora apelante, o corréu e adolescente Rosenildo e Isaac Lopes planejaram sua execução e o levaram para uma mata onde ceifaram sua vida.

Conforme o relato ministerial, o ora apelante efetuou um disparo na nuca de Eduardo, que morreu no local, sendo enterrado pelos seus executores em um matagal em Monte Dourado, fato confessado pelo ora apelante às adolescentes, às quais relatou como executou a vítima com um tiro na nuca, e que mesmo após a execução de Eduardo o apelante, na companhia do corréu e do adolescente Rosenildo, continuaram a realizar roubos no Distrito de Monte Dourado.

Presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante nas sanções punitivas do art.
121, § 2º, II e V, e art. 211, do CPB.

Em ID 5991521, recebida a denúncia.

Em ID 5991524, resposta à acusação do corréu.

Em ID 5991527, resposta à acusação do ora apelante.

Mídia de audiência de instrução e julgamento, ID 5991533/83 e 5991560/92.

Sentença de pronúncia, ID 5991668, sendo certificado o trânsito em julgado em ID 5991672.

Ata da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, em ID 9324122, às fls. 07/13.

Sentença, às fls. 09/15, do documento de ID 5991692, condenando o ora apelante e absolvendo o corréu, dela havendo recurso.

Em ID 5991695, recurso ministerial pela realização de novo julgamento do corréu sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, contrarrazões em ID 5991697.

Em ID 9324159/71, mídia da sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Acórdão, nº. 11295060, dando provimento ao recurso ministerial e determinando novo julgamento do corréu pelo Tribunal do Júri.

Em ID 24397677, Sentença absolutória proferida após novo julgamento do corréu pelo Tribunal do Júri.

Em ID 24397683, decisão de saneamento processual.

Em ID 24397692, acostadas as razões em favor do ora apelante pleiteando, em síntese, pela reforma da sentença que o condenou pela prática do crime tipificado nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e do art. 211, ambos do Código Penal, restando sua pena cominada em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal -, e a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do Código Penal, passando esta, ao final, a ser de 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias multa, sob a alegação de negativa de autoria.

Aduz a defesa que a condenação se deu somente com base nos depoimentos testemunhais, mas que estes são contraditórios, configurando a inexistência de prova robusta acerca do fato, sendo a decisão proferida pelo Tribunal do Júri contrária às provas dos autos, razão pela qual pugna pela submissão do ora apelante a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP.

Em contrarrazões, ID 24397695, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 25501803, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ISAAC DOS SANTOS CARVALHO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, e art. 211, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do apelo.

Do novo júri:

Em tese única, requer o apelante sua submissão a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão deste foi contrária às provas dos autos uma vez que não confessou a autoria do delito que lhe fora imputado, que os depoimentos testemunhais colhidos se mostram contraditórios, não o apontam como autor do crime e que não há prova apta à sua condenação.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da CF/88
, razão pela qual a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório produzido nos autos.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não se mostra em consonância com as provas dos autos, pois dos depoimentos colhidos durante a Sessão do Tribunal do Júri não se mostra possível afirmar ter sido o apelante o autor do único tiro que ceifou a vida da vítima Eduardo
da Conceição Nascimento.

Das mídias colacionadas aos autos, e que peço vênia para não reproduzir, tem-se o depoimento da testemunha Kelly do Espírito Santo, tia da vítima, ID 9324159/63, onde esta relatou que o apelante, vulgo Isaac Branco, na companhia de Isaac Preto, da vítima e de alguns adolescentes, saíram juntos e foram vistos na Prainha; que a intenção era cometerem assaltos, mas que a vítima não quis participar de um roubo e ameaçou relatar o fato à polícia, razão pela qual teria sido morta, sendo o apelante um dos autores do crime; relatou que o corpo da vítima foi encontrado em razão de informação recebida acerca do local onde a vítima teria sido enterrada, porém, tal testemunha relatou tão somente o que soube por terceiros.

Em depoimento acostado em mídia de ID 9324163/65, a testemunha Rosenildo relatou que Isaque Preto falou que ia matar a vítima, mas que não falou o motivo, e que ele queria o levar ao local onde estava o corpo de Eduardo, afirmando que Isaac Preto lhe disse que foi quem matou a vítima.

A testemunha Benedita, depoimento em mídia de ID 9324166, relatou que estava na praia em companhia de Isaac Preto, de Isaac Branco, de Josias, Liliane, David e da vítima e que Isaac Preto saiu com a vítima na catraia e depois voltou só, mas que não sabe para onde foram e o que fizeram, afirmando que após tal ocasião a vítima não foi mais vista.

A testemunha Liliane, namorada do ora apelante à data do fato, relatou em Juízo, mídia em ID 9324167/68, que estava na praia, para onde tinha ido com a Bia, e viu quando Isaac Preto, Isaac Branco, a vítima, David e Josias chegaram de catraia e que a pararam em local um pouco mais distante; que conversaram um pouco e depois seguiram de volta no rumo da catraia, mas que não sabe precisar se seguiram todos juntos; que depois que soube do desaparecimento da vítima perguntou ao Isaac Branco onde aquela estava, mas este disse não saber; que perguntou ao Isaac Preto pela vítima e este relatou que a tinha matado e que faria o mesmo com ela caso relatasse o fato a alguém; afirmou ter ouvido diretamente de Isaac Preto que fora ele o autor do crime.

O ora apelante, depoimento em mídia de ID 9324169/71, em Juízo afirmou que é conhecido como Isaac Branco; que não são verdadeiros os fatos contra si alegados; que no dia do fato estava na praia; que saíram de Laranjal para Monte Dourado; que na época namorava a Liliane, mas não sabe por qual motivo ela disse que não atravessaram juntos, no mesmo barco; que foi até à casa de Isaac Preto e disse que iam à praia e ele, que era seu sobrinho, resolveu ir também; que após o almoço foi para a praia com a Liliane e o Rosenildo e se encontraram com os demais na beira do rio; que Isaac Preto já estava na rabeta, juntamente com Josias, Eduardo, Benedita e o Davison; que entraram na rabeta e atravessaram todos juntos; que ficaram na praia e saíram de barco o Isaac Preto, o Eduardo e o Davison, descendo o rio; que após cerca de 01 hora o Isaac Preto voltou sozinho; que voltou com a Liliane porque precisava seguir para São Miguel para prestar auxílio a seu cunhado; que o Isaac Preto, Benedita, Rosenildo (Treme-Treme) e o Davison falaram que queriam ir também e os acompanharam; que voltou da praia pegou algumas coisas e foi encontrar com seu cunhado para seguirem para São Miguel; que conhecia o Eduardo, mas não tinham intimidade; que ele era amigo de seu sobrinho, Isaac Preto e que este praticava crimes na cidade e não sabia que eles estavam armados naquele dia; que soube do desaparecimento de Eduardo a partir do momento que a família começou a procurar por ele e que familiares seus disseram que o responsável pelo desaparecimento era Isaac Preto; que estavam jantando quando sua irmã, mãe de Isaac Preto, comentou que este havia matado um rapaz e que ele havia relatado a ela a autoria do crime, porém, sem informar o motivo pelo qual o fizera; que soube que a vítima morreu com um tiro, mas não sabe a motivação, apenas acredita que tenha sido por rixa e que ouviu conversas de que o Eduardo tinha pegado uma mulher do Isaac e sumido com uma arma dele, afirmando não saber que o Isaac Preto tinha intenção de matar o Eduardo e que não foi a pessoa que conduziu a polícia ao local onde estava o corpo da vítima; que só soube que estava sendo apontado como autor do crime quando foi abordado na estrada sob tal acusação, afirmando não ser verdadeira a alegação em sentido contrário contida nos autos do IPL; que seu cunhado o apanhou próximo ao porto, em Monte Dourado, após seu retorno da praia e de já ter se trocado e que algumas das declarações prestadas em sede inquisitorial o foram em razão de coação, pois fora intimidado por policiais, afirmando que o exame de corpo de delito a que foi submetido, e que não constatou nenhuma lesão, foi feito algum tempo após a agressão sofrida na delegacia.

O então corréu, Josias Oliveira do Nascimento, depoimento em mídia de ID 9324171, afirmou que foram para a praia de catraia; que sua irmã Benedita o chamou; que se encontraram na beira do rio e seguiram; que Isaac Preto namorava sua irmã na época e conhecia o Isaac Branco, mas não conhecia a vítima, Eduardo; que a catraia era do Isaac Preto e o Davison a conduzia; que tinha conhecimento de que a vítima e Eduardo Preto praticavam crimes juntos e sabia que o Eduardo tinha uma arma, mas não sabia que naquele dia ele a trazia consigo; que desconhecia haver qualquer problema entre Isaac Branco e a vítima e soube, por comentários, que Isaac Preto praticou o crime em razão de disputa pela arma; que foram todos juntos para a praia e lá ficaram tomando banho; que pouco tempo depois saíram juntos na catraia o Isaac Preto, o Davison e o Eduardo, mas não sabe para onde foram; que voltaram, cerca de uns 50 minutos após, apenas o Isaac Preto e o Davison; que por volta das 15 horas/ 15:30 horas, retornaram para Laranjal e que cada um seguiu seu rumo; que não foi com os demais para São Miguel e só soube do desaparecimento da vítima após o retorno dos demais de São Miguel, porque sua irmã Bia tinha ido para a casa de sua mãe e Isaac Preto foi atrás dela e falou que tinha matado o Eduardo; que ouviu quando ele falou para sua irmã que tinha matado o Eduardo e que acredita que a motivação foi a disputa pela arma e, tal e qual o ora apelante, negou serem verdadeiros os relatos constantes nos autos do IPL, afirmando não ter prestado o depoimento nele constante e que apesar de nele constar sua assinatura não são verídicos.

Observa-se, dos depoimentos colhidos perante o Tribunal do Júri, que não há prova inequívoca a apontar o ora apelante como autor do delito, não sendo possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que tenha sido o autor do disparo que ceifou a vida da vítima Eduardo
da Conceição Nascimento
.

Testemunhas ouvidas durante o procedimento do Tribunal do Júri afirmaram ter sido um elemento que sequer foi citado pelo Ministério Público na denúncia, conhecido como Isaac Preto, o autor do crime e que ouviram deste a confissão acerca da autoria delituosa, havendo igualmente relato testemunhal afirmando ter presenciado quando a vítima saiu de barco (rabeta) em companhia daquele conhecido como Isaac Preto e que este retornou só, não mais sendo vista a vítima.

Tem-se, portanto, que as provas produzidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri não foram capazes de apontar, com a certeza necessária a uma condenação, a participação do apelante no crime que ceifou a vida da vítima Eduardo e tampouco a forma e o motivo pelo qual esta teria se dado, não havendo como se afirmar, de forma induvidosa, ter sido o ora apelante o autor do delito, pois as alegações do apelante, ainda que em dados pontos sejam contraditórias, não se mostram vazias e isoladas na medida em que em diversos pontos vão ao encontro dos relatos testemunhais.

Não se observa, no caso em apreço, a construção de lastro probatório apto e suficiente a uma condenação, não tendo o Ministério Público se desincumbido da tarefa de apresentar prova firme e substancial ou elemento que aponte, sem dúvida, o apelante como autor do crime, havendo somente meros indícios que, como cediço, não são suficientes a uma condenação.

Desta forma, tenho que deve ser revista a r. decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois como afirmado pelo apelante, a versão adotada pelo Júri popular não possui amparo nas provas produzidas e não há certeza quanto sua responsabilidade penal pelo crime pelo qual fora condenado, se mostrando a condenação proferida pelo Conselho de Sentença carente de amparo, devendo, por conseguinte, ser o apelante ser submetido a um novo Júri, pois efetivamente não se observa a presença de prova cabal nos autos e aquelas apresentadas não se mostraram aptas a subsidiar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, pois os relatos testemunhais não fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria do criem, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação defensiva e ser o apelante submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto observado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Sobre
a possibilidade de submissão do réu/apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão deste se mostra divorciada das provas colhidas nos autos, é pacífica a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado". 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 199098 RO 0049796-36.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/06/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI. 1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021. 2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva. 3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos. 4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. 5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP. 6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada. 7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri. (STJ - REsp: 1916733 MG 2021/0018557-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31).

As provas colhidas no inquérito policial e na fase de pronúncia, por si só, não são suficientes para uma condenação pelo Tribunal do Júri. A fase judicial, com a participação do acusado e a produção de provas sob o contraditório, é essencial para legitimar a condenação e, apesar de ser o inquérito policial um importante meio de investigação e de a pronúncia definir a admissibilidade da acusação, a condenação pelo Tribunal do Júri exige um acervo probatório mais robusto e que seja devidamente validado em juízo, sob o crivo do contraditório, o que não se observa no caso em espeque, na medida em que os depoimentos colhidos na fase

inquisitorial não foram corroborados em Juízo e, como já consignado, a prova produzida na primeira fase do Tribunal do Júri precisam serem corroboradas em plenário.

Ante ao exposto, verifico que que a decisão do Tribunal do Júri se mostra divorciada do contexto probatório produzido em Juízo, não se mostrando possível ratificar a condenação proclamada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença - porquanto sem fundamento nas provas coletadas-, sendo sua anulação a medida cabível para que o réu/apelante seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, determinando a submissão do apelante a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 14 de
julho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025